Tribunal: TJMT
Processo: 0005813-10.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005813-10.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), E. VIOLADA TRANSPORTES - ME - CNPJ: 04.512.690/0001-19 (APELANTE), EMERSON VIOLADA - CPF: 630.156.761-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO
.

A demora no ato citatório não deve ser o pretexto para a ocorrência da prescrição, já que, como se observa, a ação executória foi promovida em tempo hábil.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por E. Violada Transporte-ME e Emerson Violada, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedente o Recurso de Embargos à Execução, oposto pelos Recorrentes em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem a reforma do ato sentencial, argumentando a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Aduzem, ainda, que o crédito tributário vindicado pela municipalidade se encontra prescrito, haja vista que ocorreu a prescrição intercorrente.

Requerem, assim, o provimento do Apelo para que seja reconhecida a nulidade da citação dos apelantes, por edital, e a prescrição do débito tributário em execução.

O Apelado (Id. 102211578), rechaça os argumentos expostos pelos Recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto E. Violada Transporte-ME e Emerson Violada, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedente o Recurso de Embargos à Execução, oposto pelos Recorrentes em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que o Município de Juara-MT ajuizou a Execução Fiscal contra E. Violada Transporte-ME e Emerson Violada, objetivando a receber o valor representado na Certidão de Dívida Ativa ns. 589/2003, 398/2006 e 399/2006.

Citados, os Executados opuseram o Recurso de Embargos à Execução, sustentando a nulidade da citação, como, também, a prescrição da Certidão de Dívida Ativa.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente a pretensão deduzida nos embargos opostos, reconhecendo a validade da citação por edital, e a inocorrência da alegada prescrição, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Contra a sentença se insurgem a E. Violada Transporte-ME e Emerson Violada, interpondo o presente Recurso pretendendo a reforma da sentença apelada.

Anoto, inicialmente, que
sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ, contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação dos Recorrentes foram frustradas, assim como, também, a citação pessoal.

Com efeito, após várias tentativas de promover a citação pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, a Exequente solicitou a citação por edital.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Desse modo, não se deve exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro dos executados. Há que se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real do excipiente. Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida, e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu.

Assim,
frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8
o
, III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização dos devedores.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação do Executado, por edital, mostrou-se correta.

Quanto ao segundo ponto, no que tange à alegação de da prescrição tenho a mesma compreensão do Juiz singular, que, de fato, a prescrição não se constata.

A Execução Fiscal em questão foi promovida em 06/06/2007, o despacho que ordena a citação do executado foi proferido 21/06/2007 (causa interruptiva da prescrição), já a citação por edital se deu em 01/10/2010, não ocorrendo o instituto da prescrição, posto que, após a citação por edital, por diversas vezes a parte exequente diligenciou no sentido de encontrar bens do executado passíveis de penhora, não havendo a inércia da parte, tampouco o sobrestamento do feito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Desse modo, a demora no ato citatório não deve ser o pretexto para a ocorrência da prescrição, já que, como se observa, a ação executória foi promovida em tempo hábil.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO,
o apelo interposto pela E. Violada Transporte-ME e Emerson Violada, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022